Tribunal: TJBA
Processo: 0798713-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798713-29.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: EDNA MOTA CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 2.273,92, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da não surpresa; (ii) se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) se prevalece o limite municipal de ajuizamento de execuções fiscais ou o parâmetro nacional fixado pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de medidas administrativas e protesto, salvo inadequação comprovada. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para fins de racionalização do acervo judicial, alcançando execuções pendentes, ainda que exista legislação municipal com piso diverso. 5. No caso, o crédito exequendo é inferior ao limite nacional, permanecendo o processo sem movimentação útil e sem citação, configurando ausência de interesse de agir. 6. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois cabia ao ente público requerer a suspensão prevista no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que não ocorreu. 7. O limite municipal não afasta a aplicação do parâmetro nacional, conforme orientação do STF e do FNJEF, pois não se trata de renúncia de receita, mas de gestão processual e eficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando observados os parâmetros definidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O limite municipal para ajuizamento não afasta o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para fins de racionalização e eficiência processual." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0798713-29.2015.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado EDNA MOTA CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .